Tribunal: TJES
Processo: 5000477-58.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Títulos de Crédito; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-58.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZENILDA SCARAMUSSA MOULIN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000477-58.2021.8.08.9101

AGRAVANTE
:
ZENILDA SCARAMUSSA MOULIN

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZENILDA SCARAMUSSA MOULIN
contra a r. decisão com cópia no evento 1727235 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões (evento 1726589), aduz a recorrente, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

Alega, outrossim, que a execução proposta possui diversos vícios, notadamente ante a ausência de demonstração do saldo devedor em planilha de cálculo detalhada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento do seu recurso no efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pretende a reforma do
decisum
.

A tutela de urgência recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2068704.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000477-58.2021.8.08.9101

AGRAVANTE
:
ZENILDA SCARAMUSSA MOULIN

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZENILDA SCARAMUSSA MOULIN
contra a r. decisão com cópia no evento 1727235 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões (evento 1726589), aduz a recorrente, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

Alega, outrossim, que a execução proposta possui diversos vícios, notadamente ante a ausência de demonstração do saldo devedor em planilha de cálculo detalhada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento do seu recurso no efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pretende a reforma do
decisum
.

A tutela de urgência recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2068704.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, é importante fazer um breve resumo dos fatos narrados nos autos originários, e que levaram ao desacolhimento da exceção de pré-executividade manejada pela recorrente.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco recorrido em desfavor de Acácia Mármores e Granitos Ltda e outros (dentre os quais a ora agravante), tendo por lastro cédula de crédito industrial no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Citada, a agravante apresentou exceção de pré-executividade (evento 1727235) alegando, em resumo, as mesmas teses ora ventiladas, a saber, a ocorrência de prescrição e a existência de irregularidades no contrato que lastreia a execução.

Após prévia intimação da parte contrária, sobreveio a decisão ora recorrida que, como dito, rejeitou o incidente manejado pela recorrente.

Para tanto, o juízo singular, acerca da alegada prescrição, considerou que o despacho que determinou a citação da executada fora proferido em 12/08/2010 e, a partir de então, foram determinadas diversas diligências para citação da ré, sendo todas infrutíferas, de forma que somente em 29/10/2020 a ora recorrente fora citada, conforme certidão de fl. 225 dos autos de origem.

Entretanto, observou o julgador primevo que, conforme fls. 60/60-verso dos autos de origem, a executada Zenilda recebeu, como representante legal da empresa executada o mandado de citação apondo inclusive seu “ciente”, o que, segundo a compreensão do MM. Juiz singular, “
equivale a verdadeira citação ou, no mínimo, ciência plena de todos os termos da execução”
.

Assim, a prejudicial de prescrição fora rejeitada.

Acerca das alegadas irregularidades no contrato que lastreiam o feito executivo, o julgador singular consignou que
“a planilha do saldo devedor veio sim aos autos com a inicial, como se vê às fls. 28/36, pelo que inexiste qualquer irregularidade a ser reconhecida. Além disso, não se reconhece nulidade ou vício na ausência de prejuízo”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, a exceção de pré-executividade fora rejeitada.

Pois bem.

Assinalo que a exceção de pré-executividade, construção doutrinário-pretoriana, consiste em um instrumento processual tencionado a extinguir a marcha executiva na hipótese de vício insanável do título executivo, demonstrável mediante prova pré-constituída, ou de nulidade passível de conhecimento
ex officio
pelo órgão julgador.

Firmada tal premissa, observo que o entendimento sufragado pelo magistrado ao refutar a prescrição possui respaldo jurisprudencial, mormente em razão do ato atingir a sua finalidade, ou seja, dar ciência ao representante da empresa – e também executado – acerca da ação aforada em seu desfavor. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença –
Decisão não reputou válida a intimação do co-executado Walter na fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, por ter recebido a citação apenas como representante legal da corré pessoa jurídica e não residir no endereço indicado na inicial - Agravado, além de ser representante da pessoa jurídica devedora, também é executado, sendo citado para a ação monitória – Incontroversa ciência da ação monitória – Ato que atingiu a finalidade – Inteligência dos arts. 188 e 277 do CPC
– Validade da intimação do co-agravado, nos termos do art. 274, parágrafo único c.c. 513, §3º, do CPC – Descabimento – Novo endereço do co-agravado Walter noticiado nos autos, devendo ser intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença – Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096857-45.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Descalvado - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021)

_____

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DA PARTE EXECUTADA.
CITAÇÃO. EXECUTADOS PESSOA JURÍDICA E SEU REPRESENTANTE LEGAL. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL NO MANDADO. CITAÇÃO SIMULTÂNEA VÁLIDA E EFICAZ DE AMBOS.

Considera-se também citado o representante legal da empresa executada que, na condição de co-executado, exara ciência no mandado de citação e, como consectário lógico, toma conhecimento da execução em curso
. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE NÃO OCORRENTE. O fato de ter a parte executada se manifestado nos autos após a juntada do laudo de avaliação evidencia que tive conhecimento do laudo em questão. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4004914-06.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 28-05-2020)

_____

(...)
I –
A citação da pessoa jurídica e do co-devedor pessoa física se deu simultaneamente, visto que a empresa foi citada por meio de seu representante legal, que é ele mesmo co-demandado;
II – A interrupção da prescrição só retroagirá à data da propositura da ação se a citação for promovida dentro dos prazos processuais e/ou eventual demora for imputável exclusivamente ao Judiciário (art. 202 do CC/2002 e art. 219, §§ 1° ao 4°, do CPC/1973, vigente à época);
III – Se o comportamento processual do exequente for determinante para a demora na citação do executado, a prescrição não retroagirá à data da propositura da ação. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ, que prevê que a prescrição só não deve ser reconhecida quando a demora da citação ocorrer por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça; IV – O adiantamento das despesas para cumprimento de carta precatória citatória é obrigação legal de exclusiva responsabilidade do exequente. Deixando ele de cumprir com tal diligência e sendo a carta precatória devolvida negativamente, é de se reconhecer que a demora na citação da executada não pode ser imputada ao Judiciário, mas, sim, ao exequente; V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (Relator (a): Wellington José de Araújo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 24/06/2020; Data de registro: 24/06/2020)

Destarte, conforme consignado na decisão objurgada, à fl. 60 consta a citação da primeira executada Acácia Mármores e Granitos na pessoa de sua representante legal e também executada Zenilda (ora recorrente), sendo que na oportunidade, por certo, a Sra. Zenilda obteve plena ciência dos termos da demanda ajuizada em seu desfavor antes de ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

Dessa maneira, tenho por correta a rejeição da tese de prescrição deflagrada pela agravante.

De forma análoga, não observo a alegada nulidade na avença, uma vez que,
prima facie
, há planilha detalhada demonstrado o débito executado, conforme fls. 28/36 dos autos.

Assim, compreendo, após a instrução deste recurso, que a planilha apresentada pelo banco exequente possui elementos aptos a tornar certa e líquida a cobrança, não havendo, portanto, a alegada nulidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000477-58.2021.8.08.9101

AGRAVANTE
:
ZENILDA SCARAMUSSA MOULIN

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA DO DEVEDOR E REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NO TÍTULO QUE LASTREIA O FEITO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade, construção doutrinário-pretoriana, consiste em um instrumento processual tencionado a extinguir a marcha executiva na hipótese de vício insanável do título executivo, demonstrável mediante prova pré-constituída, ou de nulidade passível de conhecimento
ex officio
pelo órgão julgador.

2.
O entendimento sufragado pelo magistrado ao refutar a prescrição possui respaldo jurisprudencial, mormente em razão do ato atingir a sua finalidade, ou seja, dar ciência ao representante da empresa – e também executado – acerca da ação aforada em seu desfavor. Precedentes.

3.
Destarte, conforme consignado na decisão objurgada, à fl. 60 consta a citação da primeira executada Acácia Mármores e Granitos na pessoa de sua representante legal e também executada Zenilda (ora recorrente), sendo que na oportunidade, por certo, a Sra. Zenilda obteve plena ciência dos termos da demanda ajuizada em seu desfavor antes de ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

4.
De forma análoga, não observo a alegada nulidade na avença, uma vez que,
prima facie
, há planilha detalhada demonstrado o débito executado, conforme fls. 28/36 dos autos. Assim, compreendo, após a instrução deste recurso, que a planilha apresentada pelo banco exequente possui elementos aptos a tornar certa e líquida a cobrança, não havendo, portanto, a alegada nulidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.